Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022627-79.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAVILSON ELEOTERIO NEVES - CPF: 021.712.951-04 (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o
desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna.

2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia
erga omnes
, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna.

3. Sentença retificada
em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
1022627-79.2017.811.0041
, ajuizada por
DAVILSON ELEOTERIO NEVES
contra o PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV), cujo objeto era descontos previdenciários ilegais em sua aposentadoria.

O Magistrado singular concedeu a segurança
, de modo a contribuir para o regime próprio da previdência apenas na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

Não houve interposição de recurso, vindo os autos para este Sodalício para reexame necessário, conforme certidão lançada no Id.
47345462.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 54094452.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Até bem pouco atrás, a questão apresentada era bastante singela e não havia a menor dúvida em se conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com neoplasia maligna, como é o caso ora apresentado.

Entendia-se que o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, §21 da Carta Magna que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 40 (...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

(...)

§21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante (NEGRITEI)

Entretanto, a norma constitucional acima epigrafada foi revogada recentemente pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim, considerando que o legislador constituinte alterou a regra constitucional e esta tem efeitos imediatos e eficácia
erga omnes
, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna.

Acerca da matéria, trago à colação o recentíssimo acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu,
in verbis:

ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Policial militar inativo – Pretensão de condenação da ré a lhe conceder isenção da contribuição previdenciária, estabelecida pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados – Autor já beneficiado anteriormente com a isenção do imposto de renda –
Isenção parcial da contribuição previdenciária, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que se estendeu até o advento da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que referendou integralmente a Emenda Constitucional no 103/2019 – Valores descontados do autor a partir da vigência do referido ato normativo – Ausência de irregularidade - Sentença de improcedência mantida
– Precedentes deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC. Recurso desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1008790-82.2020.8.26.0477; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto,
em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, por conseguinte, DENEGAR a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021